Tribunal: TJPA
Processo: 0801952-82.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801952-82.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: H. F. M.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO METODO THERASUIT. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCEDER O EFEITO SUSPENSIVO. DIAGNÓSTICO E RECOMENDAÇÃO MÉDICA PARA O TRATAMENTO EM TELA. RISCO RESULTANTE DA DEMORA PRESENTE. INTEGRIDADE FÍSICA DO AGRAVADO.
NEGATIVA DA COBERTURA ASSISTENCIAL MÉDICA APARENTEMENTE TEMERÁRIA. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO POR FORÇA DE LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A parte Agravada buscou o Judiciário comprovando que é beneficiária do plano de saúde fornecido pela parte Agravante e que possui diagnóstico e recomendação médica para o tratamento que lhe foi negado administrativamente.

II -
A urgência do pedido e o perigo de dano restam configurados, uma vez que o bem jurídico a ser tutelado é a integridade física do paciente, mostrando-se a negativa da cobertura assistencial médica temerária por parte do plano de saúde.

III –
descabe o argumento do recorrente com relação à taxatividade do rol da ANS, pois foi tornado exemplificativo por força da a Lei nº 14.454.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801952-82.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: NELSON WILIAN FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: H. F. M.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo em seu recurso de Agravo de instrumento interposto em face de
H. F. M..

Aduz que a decisão seria equivocada uma vez que não haveria qualquer comprovação científica de que o método pleiteado pela Agravante, qual seja o THERASUIT, não teria qualquer comprovação científica acerca de sua eficácia, além de ser de alto custo e não essencial.

Aduziu, ainda, que seguindo a linha de entendimento do STJ, o TheraSuit afigura-se como ÓRTESE DINÂMICA, não sendo, portanto, de cobertura obrigatória, posto que NÃO está ligada ao ato cirúrgico.

Requereu a reconsideração da decisão agravada ou o seu julgamento por Órgão Colegiado, a fim de reformar a decisão deste Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2023

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801952-82.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: NELSON WILIAN FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: H. F. M.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo em seu recurso de Agravo de instrumento interposto em face de
H. F. M..

Inicialmente ressalto que mantenho a decisão ora combatida, motivo pelo qual a discussão está sendo trazida para a apreciação do Órgão Colegiado, ante as razões que passo a expor.

É imprescindível partir do princípio de que estamos em um momento de uma análise preambular e não exauriente, no qual coube a esta Relatora decidir com base em um Juízo de urgência e de mera probabilidade analisar o que foi trazido em sede de Agravo de instrumento.

Assim, imperioso que não se adentre ao mérito recursal, haja vista que esta análise será feita após a formação do contraditório, também por julgamento colegiado.

A decisão ora combatida indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo por entender que não estariam presentes os requisitos autorizadores da concessão da grave medida cautelar.

Estamos diante de situação em que a parte Agravada buscou o Judiciário comprovando que é beneficiária do plano de saúde fornecido pela parte Agravante e que possui diagnóstico e recomendação médica para o tratamento que lhe foi negado administrativamente.

Tendo o Juízo de Piso concedido a liminar para que o tratamento fosse realizado, esta Relatora entendeu que não era o caso de determinar sua suspensão posto que
a urgência do pedido e o perigo de dano restam configurados, uma vez que o bem jurídico a ser tutelado é a integridade física do paciente, mostrando-se a negativa da cobertura assistencial médica temerária por parte do plano de saúde.

A despeito de estarmos ainda em momento preambular, urge trazer à baila a informação de que
no dia 21/09/2022, foi publicada
a Lei nº 14.454,

que tornou o rol da ANS exemplificativo
, alterando o art. 10, §§ 12 e 13 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que passaram a ter a seguinte redação:

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de
tratamento
ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)

Portanto, o rol foi tornado exemplificativo, a partir de 21/09/2022. Desta forma, descabe o argumento do recorrente com relação à taxatividade do rol da ANS, pois foi tornado exemplificativo, conforme já assinala a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. METHODO THERASUITS. MÉTODO ABA. OUTRAS TERAPIAS. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. LEI Nº 14.454/2022 QUE TORNOU O ROL EXEMPLIFICATIVO. COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA PROVADA DOS TRATAMENTOS PLEITEADOS. COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 39ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,à unanimidade,em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7506/2022 - QUARTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(12274438, 12274438, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-28, Publicado em 2022-12-27)

Ante o exposto, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo e, neste momento, a mantenho, ao menos até a análise definitiva do recurso de Agravo de instrumento, motivo pelo qual CONHEÇO do presente Agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Órgão Ministerial.

Belém,

de

de 2023

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 27/03/2023